Tribunal: STF
Processo: HC 204050
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-20
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    IVAN EDEMILSON CABANHE, VALDSON GOMES DE PINHO e LISBERTO SEBASTIÃO DE LIMA alegam ostentar a mesma situação fático-processual do ora paciente, ERICK DOS SANTOS OSSUNA, razão pela qual postulam a revogação do decreto prisional, considerando a transferência para o regime prisional semiaberto. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. “Nada obstante inserida no capítulo relativo aos recursos, tal regra processual é aplicável a outras vias impugnativas, como a do habeas corpus, com vistas a garantir o princípio da isonomia (cf. HC 93056 extensão, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29-10-2009). Nesse mesmo sentido: HC 75039, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 23-05-1997; HC 87768 extensão, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 15-06-2007; HC 94822, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20-02-2009; HC 105868, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 07-12-2011; RHC 115758, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07-06-2013)” (HC 132923 MC-Extn, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/3/2016). 



    Nestes autos, concedi a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), conforme decisão constante do Documento 6. 



    Em suma, a custódia foi revogada levando em consideração as seguintes circunstâncias: (a) o paciente progrediu para o regime prisional semiaberto; e (b) a incompatibilidade, na espécie, da manutenção da prisão preventiva após a transferência para o regime intermediário. 



    Conforme informações constantes dos autos, os requerentes, também condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado na Ação Penal 0041912-37.2018.8.12.0001, progrediram ao regime semiaberto (Documentos 51, 60 e 67). Ainda, pende de julgamento Agravo em Recurso Especial interposto pela defesa (Documento 21). 



    Assim, constatada a identidade objetiva de situação processual entre os requerentes e o paciente, o pleito é de ser atendido, com base na mesma motivação, a fim de que IVAN EDEMILSON CABANHE, VALDSON GOMES DE PINHO e LISBERTO SEBASTIÃO DE LIMA também tenham a prisão preventiva revogada. 



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão, nos termos explicitados, para revogar a prisão preventiva decretada contra os requerentes nos autos da Ação Penal 0041912-37.2018.8.12.0001, da Vara da Justiça Militar da Comarca de Campo Grande/MS, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente